Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CÂNCER DE HIPÓFISE. CIRURGIA COM NEURONAVEGAÇÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. ILEGALIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a autora é beneficiária do plano de saúde da ré e foi diagnosticada com adenoma de hipófise, com crescimento contínuo, perda visual progressiva e sangramento intratumoral. Foi, então, indicada, pelo médico assistente, a realização de cirurgia por neuronavegação, cujo pedido de custeio foi negado pela operadora de plano de saúde.
3. Segundo, art. 12, caput, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde e do Anexo I do reportado ato regulamentar, é imperativo a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de procedimento realizado, dentre outros métodos, mediante neuronavegação, no âmbito de cirurgia para tratamento e remoção de tumores intracranianos, o que se amolda ao caso dos autos.
4. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da autora, bem como e o perigo de dano à sua saúde, tal como no caso em análise, deve ser mantido o pronunciamento do magistrado de origem que deferiu a tutela de urgência antecipada para a cobertura do procedimento cirúrgico intracraniano mediante técnica de neuronavegação.
5. Recurso conhecido e desprovido.